Tribunal: TJBA
Processo: 8062834-14.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 8062834-14.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA SUSCITADA ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA E O JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, EM FACE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. CABIMENTO. NO CASO EM EXAME, A APREENSÃO DOS BENS E VALORES NÃO OCORREU NO ÂMBITO INVESTIGATIVO OU PROBATÓRIO, TAMPOUCO DIZ RESPEITO A PRODUTOS DO CRIME. OS OBJETOS ESTAVAM EM POSSE DO SENTENCIADO NO MOMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. TRATA-SE, PORTANTO, DE QUESTÃO DIRETAMENTE RELACIONADA À EXECUÇÃO PENAL, E NÃO DE MATÉRIA REMANESCENTE DA FASE DE CONHECIMENTO.POR CERTO, A COMPETÊNCIA DA 11ª VARA CRIMINAL, NA CONDIÇÃO DE JUÍZO PROCESSANTE, SE EXAURIU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA, NÃO PODENDO O MAGISTRADO DE ORIGEM PROFERIR NOVAS DECISÕES RELACIONADAS À EXECUÇÃO DA PENA, SOB PENA DE VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DE INCORRER EM INVASÃO DE COMPETÊNCIA. CONSOLIDADO O TRÂNSITO EM JULGADO E EXPEDIDA A GUIA DEFINITIVA, EXTINGUE-SE A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO JUÍZO CRIMINAL SOBRE O PROCESSO. DESSA FORMA, ESTANDO A AÇÃO PENAL ENCERRADA E INEXISTINDO INVESTIGAÇÃO EM CURSO RELACIONADA AOS BENS APREENDIDOS, A COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO RECAI SOBRE O JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA A EVANDRO OLIVEIRA PEREIRA JÚNIOR. 2 – CONCLUSÃO: CONFLITO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA sob nº 8062834-14.2025.8.05.0000, tendo como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para reconhecer a competência do JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR